Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÕES. QUATRO CRIMES. 1/4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de apropriação indébita quando comprovado nos autos que o réu firmou ou assumiu contratos de consignação de bens móveis para venda e, após a venda, não repassou os valores devidos aos proprietários dos veículos ou não entregou o veículo adquirido nem restituiu os valores pagos aos compradores, conforme prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
3. No concurso formal de crimes (art. 70 do CP) é cabível a majoração na fração de 1/4 incidente sobre a pena de um dos crimes, se iguais, ou da maior deles, quando o réu praticou quatro delitos. Precedentes TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.